Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-74.2012.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000198-74.2012.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL PEREIRA DA SILVA, LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Uruçuca/BA, que, após absolver Maurício Ferreira dos Santos da imputação dos crimes previstos nos arts. 217-A, 226, II, e 71 do Código Penal, acolheu embargos de declaração opostos pelo defensor dativo Dr. Lucas Amorim Silveira (OAB/BA 45.059), condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00. O Estado da Bahia arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença, sustentando a existência de Defensoria Pública especializada, a incompetência do Juízo Criminal para fixar honorários e necessidade de observância do
Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.
No mérito, defendeu a ausência de intimação prévia da Defensoria e da OAB e, subsidiariamente, a redução dos honorários arbitrados. O defensor dativo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição das preliminares e pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia envolve saber:

(i) se é nula a nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários, em razão da existência de Defensoria Pública especializada e da necessidade de prévia intimação da OAB;

(ii) se compete ao Juízo Criminal, no próprio processo, fixar honorários em favor do defensor dativo;

(iii) se o valor fixado atendeu ao critério da proporcionalidade e ao entendimento firmado no Tema 984 do STJ;

(iv) se houve
desobediência às formalidades legais expressamente previstas no art. 5º, §§ 1° e 2°, da Lei 1.060/1950,
bem como ao
§ 1°, do art. 22, da Lei 8.906/1994;

(v)
se o valor arbitrado revela-se excessivo, a ensejar a sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Uruçuca/BA justifica a nomeação de defensor dativo, não se aplicando, portanto, a regra da atuação obrigatória da Defensoria Pública ou de indicação pela OAB, conforme previsão do art. 5º, §§1º e 2º, da Lei 1.060/1950.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal, configurando-se tal decisão como título executivo judicial, não havendo necessidade de formação de título na via cível.
5. O valor fixado (R$ 1.500,00) atendeu ao critério da proporcionalidade, considerando a atuação restrita à apresentação das alegações finais. A quantia arbitrada está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 984 do STJ, que reconhece a liberdade do magistrado para fixar a verba honorária de acordo com o trabalho efetivamente realizado, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.

6. Não se verifica desobediência às formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 1.060/1950, tampouco ao § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994, uma vez que ausência de estrutura institucional local autoriza a dispensa da intimação prévia da Defensoria Pública ou da OAB.

7. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 não se revela desproporcional, considerando-se a atuação do defensor dativo na apresentação das alegações finais e a ausência de impugnação específica quanto ao labor desenvolvido, bem como a necessidade de preservação do direito à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. É válida a nomeação de defensor dativo pelo Juízo Criminal em comarca desprovida de Defensoria Pública e de subseção da OAB, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 1.060/1950. 2. Compete ao Juízo Criminal, no próprio processo penal, fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, sem necessidade de ação autônoma. 3. O valor dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado, sendo desnecessária a vinculação à tabela da OAB, conforme o Tema 984 do STJ. 4. A ausência de estrutura institucional local autoriza a dispensa da intimação prévia da Defensoria Pública ou da OAB, não havendo ofensa aos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 1.060/1950, nem ao § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994. 5. O arbitramento de honorários em R$ 1.500,00 revela-se proporcional à atuação efetiva do defensor dativo no caso concreto, não se justificando sua redução.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV;

Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§1º a 3º;

Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §1º, e 24;

Código de Processo Civil, art. 515, V;

Código Penal, arts. 217-A, 226, II, e 71;

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013;

STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2015;

STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000198-74.2012.8.05.0269, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Uruçuca/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Lucas Amorim Silveira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.